Tribunal: TJPA
Processo: 0000246-82.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000246-82.2012.8.14.0301

APELANTE: MAYRA FONSECA DE ABREU

APELADO: ROSSANA DA SILVA CARDOSO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

APELAÇÃO CÍVEL
: nº 0000246-82.2012.814.0301

COMARCA DE ORIGEM
: 4ª Vara de Família da Capital – Belém/PA

APELANTE
: Mayra Fonseca de Abreu

APELADA
: Rossana da Silva Cardoso

RELATOR
: Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Ementa: Direito Processual Civil. Embargos de Terceiros. Pedido de concessão de justiça gratuita. Possibilidade de requerimento em qualquer fase processual, inclusive em grau recursal. Preenchimento dos requisitos legais. Agravo retido. Perda superveniente do objeto. Alegação de cerceamento de defesa. Julgamento antecipado da lide. Inexistência de nulidade. Manutenção da sentença.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta por Mayra Fonseca de Abreu contra sentença que julgou procedentes embargos de terceiros ajuizados por Rossana da Silva Cardoso, determinando a desconstituição da penhora e da adjudicação incidentes sobre imóvel, sob fundamento de aquisição anterior à citação válida do executado na ação de execução de alimentos e ausência de prova de má-fé da embargante, aplicando-se as Súmulas 375 e 84 do STJ.

I
I. Questões em discussão

2. As questões devolvidas à apreciação deste colegiado restringem-se a: (i) saber se é cabível a concessão do benefício da justiça gratuita à apelante nesta fase recursal; (ii) analisar eventual nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide; e (iii) apreciar o agravo retido interposto contra decisão liminar nos embargos de terceiros.

III. Razões de decidir

3. O benefício da gratuidade de justiça pode ser requerido a qualquer tempo e grau de jurisdição, bastando a declaração de hipossuficiência, sujeita à apreciação judicial. Comprovada a impossibilidade de arcar com as despesas processuais, defere-se a gratuidade, afastando a alegação de deserção e suspendendo a exigibilidade dos honorários sucumbenciais.

4. O agravo retido interposto contra decisão liminar resta prejudicado pela superveniência de sentença de mérito que apreciou integralmente a controvérsia, operando-se a perda do objeto recursal.

5. O julgamento antecipado da lide, quando a matéria é exclusivamente de direito ou quando as provas já são suficientes para a solução do mérito, encontra respaldo no art. 330, I, do CPC/73. No caso, a apelante não impugnou oportunamente a decisão que determinou a remessa para sentença, operando-se a preclusão (art. 473, CPC/73). Inexistente nulidade processual.

IV. Dispositivo e tese

6. Apelação conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: "1. É cabível a concessão da gratuidade de justiça em qualquer grau de jurisdição, desde que demonstrada a hipossuficiência. 2. O julgamento antecipado da lide, quando presentes os requisitos legais, não configura cerceamento de defesa, mormente quando não impugnado oportunamente, operando-se a preclusão."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 0000246-82.2012.814.0301; Recorrente: Mayra Fonseca de Abreu; Recorrida: Rossana da Silva Cardoso.

ACORDAM os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e negar provimento à apelação, nos termos do voto do relator, ficando prejudicado o agravo retido, conforme fundamentação.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
Mayra Fonseca de Abreu
contra a sentença proferida nos autos de
Embargos de Terceiros
ajuizados por
Rossana da Silva Cardoso
, que tramitaram perante a 4ª Vara de Família da Comarca de Belém/PA.

A sentença recorrida julgou
procedentes
os Embargos de Terceiros, para determinar a desconstituição da penhora e da adjudicação incidentes sobre o imóvel situado na Avenida Serzedelo Corrêa, nº 725, apartamento nº 1005, Bloco II, do Edifício Lourenço Monteiro Lopes, matrícula nº 561 do 1º Ofício de Registro de Imóveis de Belém/PA, cancelando-se a carta de adjudicação protocolada sob o nº 87897.

A sentença se baseou no fato que a compra e venda fora celebrada antes da citação válida do executado na Ação de Execução de Alimentos, inexistindo provas de má-fé da embargante, aplicando-se as Súmulas 375 e 84 do STJ.

Foram opostos
embargos de declaração
pela embargante, os quais foram acolhidos parcialmente para condenar a parte vencida — ora apelante — ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 5.000,00, nos termos do art. 20 do CPC/73.

Em suas razões recursais, a apelante alega, em síntese:

(i)

preliminarmente
, o conhecimento do agravo retido nº 2012.3.013600-9, interposto contra decisão que deferira liminar nos embargos;

(ii)

ser beneficiária da
justiça gratuita
na Ação de Execução nº 0043131-83.2008.814.0301, de onde derivaram os embargos de terceiros, razão pela qual não poderia ser condenada ao pagamento de custas e honorários, devendo haver extensão do benefício à ação incidental ou, subsidiariamente, suspensão da exigibilidade, nos termos do art. 12 da Lei 1.060/50;

(iii)

ocorrência de
cerceamento de defesa
, pois houve julgamento antecipado da lide sem a realização de audiência de instrução e julgamento, apesar de ter requerido a produção de prova testemunhal para demonstrar a má-fé da embargante, nos termos da Súmula 375 do STJ;

(iv)

necessidade de reforma da sentença para reconhecer a fraude à execução, ou, alternativamente, retorno dos autos à origem para instrução probatória.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para: (a) reconhecer e conceder o benefício da justiça gratuita; (b) reconhecer a fraude à execução ou, não sendo possível, anular a sentença por cerceamento de defesa e determinar a instrução processual.

Em contrarrazões, a apelada suscita,
preliminarmente
, o
não conhecimento
da apelação por deserção, sob o argumento de ausência de preparo, sustentando que o benefício da justiça gratuita foi concedido apenas na Ação de Execução, não havendo decisão que o estendesse aos embargos de terceiros. Alega ainda que as razões recursais não atacam especificamente os fundamentos da sentença quanto à procedência dos embargos, incidindo o princípio
tantum devolutum quantum appellatum
. No mérito, defende a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, sustentando inexistir cerceamento de defesa ou nulidade processual.

É o relatório.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento. Considerando que a sentença e o recurso foram interpostos sob a égide do CPC/73, a análise recursal deve se dar com base na legislação da época.

A controvérsia devolvida a este colegiado cinge-se, em síntese: (i) ao pedido de concessão do benefício da justiça gratuita à apelante; e (ii) à arguição de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em face do julgamento antecipado da lide sem realização de audiência de instrução e julgamento.

1. Gratuidade de justiça – concessão na instância recursal e efeitos

A apelada suscita, em contrarrazões, a deserção do apelo por ausência de preparo, ao argumento de que o benefício de assistência judiciária gratuita teria sido concedido apenas no processo de execução, não se estendendo automaticamente aos presentes embargos de terceiros.

Afasto a prefacial.

A gratuidade de justiça pode ser requerida e concedida em qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive na fase recursal, bastando a declaração de hipossuficiência, sujeita ao controle do juízo. Concedido o benefício, a exigência de preparo resta afastada.

No caso dos autos, a apelante alega que a gratuidade de justiça já havia sido deferida no processo principal, sendo, portanto, estendida ao processo incidental.

Independentemente da necessidade de avaliar ou não se a gratuidade de justiça deve ser estendida ao incidente, verifico que a apelante possui os requisitos legais para perceber os benefícios da gratuidade de justiça, deferindo-a neste ato.

Não há que se falar, portanto, em deserção.

Ressalto que, embora o deferimento em um feito não projete, por si só, efeitos automáticos para outro processo, nada impede o reconhecimento do benefício no incidente (ou na ação incidental) quando demonstrada a hipossuficiência – o que é precisamente o que ora se requer.

No caso, a apelante declarou pobreza e já litigava sob o pálio da gratuidade na ação de execução que deu ensejo a estes embargos de terceiros. À vista do conjunto informativo e considerando a natureza alimentar do crédito executado e a própria narrativa recursal de impossibilidade de arcar com despesas processuais,
defiro a gratuidade de justiça à apelante nesta fase recursal
, com os seguintes efeitos: (a) afastada a alegação de deserção; (b) isenta do recolhimento de custas; e (c)
mantida a condenação em honorários sucumbenciais
, porém com
suspensão de exigibilidade
enquanto perdurar a condição de hipossuficiência, pelo prazo legal.

2. Conhecimento do agravo retido

A apelante requer o exame do agravo de instrumento convertido em retido, nos moldes do art. 523, § 1º, do CPC/73 (“Na preliminar das razões ou contrarrazões da apelação, o recorrente ou recorrido poderá requerer o julgamento do agravo retido, sob pena de preclusão”). Conheço do requerimento.

Contudo, verifico que o agravo retido se dirigia contra decisão liminar de plantão que apenas determinou a anotação, no cartório de registro, de que o protocolo de averbação da carta de adjudicação encontrava-se sub judice. Sobreveio sentença de mérito, ora impugnada, apreciando o cerne da controvérsia. À vista do desfecho deste julgamento e por haver superveniência de decisão definitiva sobre o mérito,
julgo prejudicado o agravo retido
, por perda superveniente do objeto.

3. Alegado cerceamento de defesa – julgamento antecipado da lide

No mérito, sustenta a apelante nulidade por cerceamento de defesa, sob o argumento de que o juízo a quo julgou antecipadamente a lide, sem a produção da prova testemunhal requerida, a qual se destinaria a demonstrar a má-fé da embargante (Súmula 375/STJ).

A tese não procede.

Como se sabe, o
magistrado é o destinatário da prova
e incumbe-lhe dirigir o processo, velando pela utilidade e necessidade dos atos instrutórios. O art. 130 do CPC/73 vigente a época, conferia ao juiz poderes para “determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito”,
indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias
. O art. 131 do CPC/73, por sua vez, estabelecia que o juiz apreciaria livremente a prova, devendo fundamentar as razões de seu convencimento. E, especificamente, o
art. 330, I, do CPC/73
autorizava o
julgamento antecipado da lide
quando a matéria for unicamente de direito,
ou
quando, sendo de direito e de fato,
não houver necessidade
de outras provas além das documentais já carreadas.

No caso concreto, o juízo de origem expressamente
anunciou
o julgamento antecipado da lide, ao determinar a remessa dos autos para sentença, sem que as partes se insurgissem contra essa determinação. Logo, a
apelante não se insurgiu oportunamente
contra tal deliberação (v.g. mediante agravo retido específico por indeferimento de prova ou outro meio cabível à época), tendo permanecido inerte até a prolação da sentença. Incide, então, a regra do
art. 473 do CPC/73
: “
É defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão
.”

Assim,
preclusa
a discussão sobre a necessidade de instrução probatória, não pode a parte, apenas em sede de apelação, converter sua própria inação em nulidade processual.

Portanto,
rejeito
a arguição de nulidade por cerceamento de defesa.

Mantida a sentença, preserva-se a condenação em honorários fixada nos embargos declaratórios. À luz da gratuidade ora deferida,
a exigibilidade dos honorários fica suspensa
.

4. Conclusão

Ante o exposto,
voto
para:

DEFERIR
à apelante
o benefício da gratuidade de justiça
nesta instância recursal, com isenção de custas e
suspensão da exigibilidade
dos honorários sucumbenciais fixados na origem.

JULGAR PREJUDICADO
o agravo retido, por perda superveniente do objeto;

NEGAR PROVIMENTO
à apelação,
mantendo integralmente
a sentença.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães
Relator

Belém, 15/09/2025